Tribunal: TJBA
Processo: 8068300-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068300-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDEVAN LIMA ANDRADE

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS, BRASILTON NEVES DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO AO RECONHECIMENTO DO NEXO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILDEVAN LIMA ANDRADE contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio-acidente), alegando ter sofrido acidente de trabalho em 2014 que causou amputação do primeiro dedo da mão esquerda, com redução de 12% da capacidade laboral.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito à concessão de auxílio-acidente diante da alegação de acidente de trabalho e redução da capacidade laborativa, especialmente considerando a ausência de nexo de causalidade comprovado entre a moléstia e o trabalho exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve cerceamento de defesa, pois foi realizada regular produção de prova pericial, com nomeação de perito médico judicial, facultando-se às partes a formulação de quesitos e apresentação de assistentes técnicos, sendo exercido plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa da redução da capacidade para a atividade laborativa habitual, em decorrência da consolidação das sequelas e do nexo causal, conforme estabelece o artigo 19 da Lei 8.213/91.

5. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre a moléstia identificada e o trabalho exercido pelo periciado, constatando que, embora o periciado tenha incapacidade funcional de aproximadamente 12% na mão esquerda, a doença/moléstia ou lesão não decorrem do trabalho exercido.

6. A ausência de apresentação da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) não pode ser imputada ao Juízo, mas sim às circunstâncias fáticas que envolveram o alegado acidente, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

7. O julgador, embora não esteja adstrito ao laudo pericial, necessita de outras provas fortes o suficiente para desconstituí-lo ou relativizar o seu elevado valor probante, o que não ocorreu no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa da redução da capacidade laborativa e do nexo causal entre a moléstia e o trabalho exercido. 2. A ausência de nexo de causalidade comprovado por laudo pericial impede a concessão do benefício acidentário, mesmo havendo redução da capacidade laborativa. 3. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não podendo a ausência de CAT ser imputada ao Juízo.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 19 da Lei 8.213/91; art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015; art. 129, parágrafo único da Lei 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.784.081/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9/8/2021; Súmula 110 do STJ; Súmula 7/STJ; TJ-BA, Apelação: 80059248620238050080, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05/04/2022; TJ-BA, APL: 05130273920178050080, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8068300-54.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
GILDEVAN LIMA ANDRADE
e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA